Tribunal: TJBA
Processo: 8011741-30.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011741-30.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON ROCHA CARVALHO

Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora da Justiça: Armênia Cristina Santos

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180 do CP, diante da aquisição e revenda de portão proveniente de furto, ocorrido em 22.08.2023, no bairro Palmares I, em Juazeiro/BA.

2.
Segundo a denúncia, o bem subtraído foi adquirido por valor irrisório, em circunstâncias que indicam ciência da origem criminosa. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base em prova testemunhal, confissão e indícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo delito de receptação, diante da alegação defensiva de ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A palavra da vítima, corroborada por confissão do autor do furto e depoimentos de policiais civis, indica habitualidade do acusado na aquisição de bens de origem ilícita.

5.
O dolo eventual se verifica diante da conduta reiterada do réu de adquirir objetos sem comprovação da origem, em comércio informal, revelando aceitação do risco de ilicitude.

6
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prova do dolo na receptação pode ser indireta, por indícios e circunstâncias, e a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus da prova.

7
.
A pena fixada no mínimo legal, substituída por restritivas de direitos, não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob
nº.
8011741-30.2023.8.05.0146
, oriundos da
2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro
/BA, tendo como recorrente
EDSON ROCHA CARVALHO
e

como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação, julgando-a

IMPROVIDA,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .